Tribunal: TJES
Processo: 5003095-70.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003095-70.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TTSCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: CONSTRUSALES LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

2. A parte autora sustenta não possuir relação jurídica com a ré e que o recorrente estaria litigando com má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia do consumidor enseja responsabilidade do órgão mantenedor; (ii) saber se a inexistência do vínculo contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais (iii) se existe prova do dolo processual esculpido ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 359/STJ, é imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

5. A ausência de documentos comprovatórios da relação jurídica entre a autora e a ré, permite presumir verdadeiro fato alegado de inexistência de relação contratual, não apresentando o recorrente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

6. A negativação indevida, por si só, configura dano moral indenizável. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante.

7.
Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia do consumidor viola o disposto na Súmula 359/STJ e enseja responsabilidade do órgão mantenedor. 2. A ausência de relação contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento de danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003095-70.2023.8.08.0026

RECORRENTE: TTSCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDA: F A SALES ME

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
.

2. A parte autora sustenta não possuir relação jurídica com a ré e que o recorrente estaria litigando com má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia do consumidor enseja responsabilidade do órgão mantenedor; (ii) saber se a inexistência do vínculo contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais (iii) se existe prova do dolo processual esculpido ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 359/STJ, é imprescindível a notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

5. A ausência de documentos comprovatórios da relação jurídica entre a autora e a ré, permite presumir verdadeiro fato alegado de inexistência de relação contratual, não apresentando o recorrente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

6. A negativação indevida, por si só, configura dano moral indenizável. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, não sendo irrisório nem exorbitante.

7.
Por ausência de prova do dolo processual imputado ao recorrente, não restaram demonstradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se falando, portanto, em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia do consumidor viola o disposto na Súmula 359/STJ e enseja responsabilidade do órgão mantenedor. 2. A ausência de relação contratual entre as partes autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento de danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano Moral
ajuizada por
F A SALES ME
em face de
TTSCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
. Narra a parte autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes da SERASA, em razão de uma suposta dívida de R$ 4.047,75, negativada pela ré e referente ao contrato nº 0000104700102104, o qual afirma jamais ter celebrado. A autora sustenta que a inscrição é indevida, pois desconhece a celebração de qualquer negócio jurídico com a ré.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID 13836347):

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e
ACOLHO
os pedidos iniciais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO referente ao valor descrito no ID 34955714, bem como
Condenar a Requerida
ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13836348), no qual pugnou pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o autor efetivamente realizou a compra por meio de cartão de crédito e, portanto, o não pagamento das mercadorias legitima a negativação. Subsidiariamente, requereu a reavaliação do valor da indenização, para que seja adequado às diretrizes da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 13836352), a parte autora pugnou pela manutenção da sentença recorrida e pela aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 13836349 e 13836350).
Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os seus requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo
o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não ter sido demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença recorrida.

Inicialmente, no tocante à litigância de má-fé, impõe-se consignar que:
“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação”
(STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que
"a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte”
(STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

No presente caso, inexiste qualquer prova do dolo processual imputado à recorrente, não estando configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais, pelo fato de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito, alegando tanto a ausência de notificação prévia quanto a inexistência de relação jurídica com a recorrente. Por sua vez, a recorrente afirma que o débito se originou de uma compra de materiais por meio do uso do cartão de crédito “SUZANO FACILIDADES”, fornecido pela empresa Suppliercard S/A, em que a ré atua como agente financiador.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa ré promoveu a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes sem comprovar a existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança.

Em tais hipóteses, está configurado o ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, pois houve violação ao direito da autora de não ter seu nome indevidamente exposto ao descrédito no mercado. Essa conduta, por consequência, atrai o dever de reparação integral, conforme estabelece o art. 927 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, sem base contratual, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de reparação. Além disso, a negativação teve como base um débito inexistente, uma vez que não há qualquer vínculo contratual comprovado entre as partes. Embora a recorrente tenha afirmado que a dívida decorreu do uso de um cartão de crédito, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), pois não juntou o contrato ou outro documento que demonstrasse que a recorrida adquiriu o referido instrumento de crédito.

Assim sendo, tenho como caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela requerida, razão pela qual deve ser responsabilizada pelo ilícito cometido, nos termos da sentença:

A autora alega que jamais celebrou o contrato nº 39554081 ou qualquer outro negócio com a primeira ré. A SERASA S/A, em sua contestação, não impugnou a alegação de inexistência do débito, limitando-se a defender a regularidade de sua conduta.

Em se tratando de fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica entre a autora e a primeira ré, o ônus da prova cabia à parte que alegava a existência do negócio jurídico, no caso, a WR GESTÃO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA-ME. Todavia, a primeira ré, devidamente citada, deixou de apresentar contestação, restando revel.

Diante da revelia da primeira ré e da ausência de prova da existência do débito, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, em especial a inexistência da dívida que ensejou a negativação.

Dano Moral

A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura ato ilícito e, em regra, gera o dever de indenizar a título de danos morais. Isso porque, tal inscrição acarreta restrições ao crédito do devedor, impedindo-o de realizar diversas transações comerciais e financeiras, além de macular sua reputação perante o mercado.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente para compensar o abalo sofrido, sem causar enriquecimento indevido, atendendo, ainda, ao caráter pedagógico da medida, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)